Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. NOVA POSTULAÇÃO. VÍCIOS SANADOS. NÃO CABIMENTO DE NOVA EXTINÇÃO.
1. Incabível a extinção do processo sem resolução de mérito quando os vícios apontados na ação pretérita, que também fora extinta prematuramente, foram devidamente sanados ou não impedem o processamento da pretensão formulada (CPC/2015 486 § 1°).
2. Deu-se provimento ao apelo.